Tribunal: TJES
Processo: 5003534-96.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Autofalência
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003534-96.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: NICOPACK EMBALAGENS LTDA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5
00
3
534
-
96
.2022
.8.08.0000

AGRAVANTE:
NICOPACK EMBALAGENS LTDA

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

NICOPACK EMBALAGENS LTDA

contra a r. decisão proferida

pelo MM. Juízo da
1
ª
Vara
Cível da Comarca de São Mateus-ES nos autos do
pedido de recuperação judicial nº 0004394-51.2016.8.08.0047
,
que
in
deferiu o
requerimento de declaração da essencialidade do maquinário descrito na petição de fls. 2.795/2.796.

Em suas razões
(Id 2
500902
), postula a agravante, em síntese, a reforma da decisão sob o fundamento de que a máquina dobradeira coladeira, objeto do contrato de abertura de crédito fixo (financiamento) nº 40/05315-6 firmado com o Banco do Brasil S/A é essencial para as atividades da empresa.

Sustenta que o referido maquinário está diretamente ligado a uma das atividades desempenhadas pela agravante, já que é empregado na fabricação de embalagens de papel, embalagens de material plástico, impressão de material para uso publicitário e impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas; responsável pela dobradura e colagem de 95% das sacolas Offset produzidas, e transformação da folha aberta em uma sacola montada e colada.

Alega que exerce as atividades de fabricação de embalagens de papel, embalagens de material plástico, impressão de material para uso publicitário e impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas, sendo a citada máquina utilizada no desempenho das atividades da empresa.

Assim, defende que havendo atos expropriatórios (penhora, arresto, etc.) sobre a referida máquina, a empresa agravante poderá perder sua posse, o que impactará diretamente no desempenho de uma de suas atividades, prejudicando o seu desenvolvimento e soerguimento no mercado, frustrando-se o art. 47 da Lei nº 11.101/2005.

Ressalta que a declaração de essencialidade da máquina para evitar atos expropriatórios sobre a mesma, não trará quaisquer prejuízos para o credor, eis que está percebendo regularmente suas parcelas do plano do RJ.

Aduz, ainda, que a citada máquina é bem de capital, essencial às atividades da empresa.

Despacho proferido no Id 2571437 determinando a intimação da parte agravada para contrarrazões.

Contrarrazões em que o agravado defende a manutenção da decisão recorrida, haja vista que a agravante não trouxe documentos hábeis a comprovar a alegação de essencialidade da máquina, bem como diante do financiamento do bem, dado em garantia para a satisfação do crédito (Id 2710292).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 19 de julho de 2022.

Marianne Júdice de Mattos

Desembargadora Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de
20.09.2022
.

DES. SUBSTITUTO LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5
00
3
534
-
96
.2022
.8.08.0000

AGRAVANTE:
NICOPACK EMBALAGENS LTDA

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme narrado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto

por

NICOPACK EMBALAGENS LTDA

contra a r. decisão
proferida

pelo MM. Juízo da
1
ª
Vara
Cível da Comarca de São Mateus-ES nos autos do
pedido de recuperação judicial nº 0004394-51.2016.8.08.0047
,
que
in
deferiu o
requerimento de declaração da essencialidade do maquinário descrito na petição de fls. 2.795/2.796.

Em suas razões
(Id 2
500902
), postula a agravante, em síntese, a reforma da decisão sob o fundamento de que a máquina dobradeira coladeira, objeto do contrato de abertura de crédito fixo (financiamento) nº 40/05315-6 firmado com o Banco do Brasil S/A é essencial para as atividades da empresa, já que empregada na fabricação de embalagens de papel, embalagens de material plástico, impressão de material para uso publicitário e impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas, e responsável pela dobradura e colagem de 95% das sacolas Offset produzidas, e transformação da folha aberta em uma sacola montada e colada. Assim, como exerce as atividades de fabricação de embalagens de papel, embalagens de material plástico, impressão de material para uso publicitário e impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas, a citada máquina é utilizada no desempenho das suas atividades.

Em sede de c
ontrarrazões,
o agravado defende a manutenção da decisão recorrida, haja vista que a agravante não trouxe documentos hábeis a comprovar a alegação de essencialidade da máquina, bem como diante do financiamento do bem, dado em garantia para a satisfação do crédito (Id 2710292).

P
ois bem,
analisando detidamente os autos, concluo que merece prosperar o presente recurso.

O
artigo 49, §3º, da Lei nº 11.101/2005
trata da hipótese de bens de capital essenciais para a atividade empresarial,
in verbis:

Art. 49.
Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

(...)

§3º.
Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Nesse sentido
, é possível constatar a imprescindibilidade do maquinário (
máquina dobradeira coladeira
) para a continuidade das atividades econômicas da agravante, e consequentemente da viabilidade do cumprimento do plano de recuperação judicial.

Tal máquina possui como função a fabricação de embalagens de papel e material plástico e pela dobradura e colagens das sacolas produzidas pela empresa, a qual está essencialmente relacionada às atividades desenvolvidas pela agravante (
fabricação de embalagens de papel, embalagens de material plástico, impressão de material para uso publicitário e impressão de livros, revistas e outras publicações periódicas
).

Ademais, o relatório de faturamento colacionado (Id 2501160) indica a produção das embalagens pela
máquina dobradeira coladeira bosbt
(“produção bobst”), que demonstra a sua essencialidade no desempenho do objeto social da recuperanda.

Saliento, por oportuno, que o esgotamento do período de 180 meses
estabelecido no artigo 6º,
§4º
da Lei nº 11.101/2005 não implica na possibilidade de expropriação automática do bem alienado fiduciariamente, diante da sua evidente essencialidade,
em atenção ao princípio da preservação da empresa que norteia o procedimento de recuperação judicial.

N
o mesmo sentido, confira-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO DE PROPRIETÁRIO FIDUCIÁRIO. EXCLUSÃO. ESSENCIALIDADE À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA. NECESSIDADE DE ABSTENÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSTERIOR LEILÃO. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - o § 3º do art. 49 da Lei nº 11.101/05 exclui da recuperação judicial os créditos do proprietário fiduciário de bens imóveis. 2 - o Superior Tribunal de Justiça, por meio de sua segunda seção, amparado na parte final do referido § 3º, indica que, caso o magistrado verifique que esses bens são imprescindíveis à manutenção da atividade produtiva da empresa recuperanda, não será permitida a sua venda. Precedentes. 3 - no caso dos autos, constatou-se na decisão recorrida e nas fotografias anexadas, que os imóveis cuja propriedade o agravante busca consolidar são aqueles em que está situada a unidade produtiva da agravada, havendo benfeitorias como o galpão industrial, galpão de estoque e casa de filtro, razão pela qual a atividade econômica da empresa seria fatalmente prejudicada, inviabilizando sua recuperação. 4 - assim, mantém-se a decisão que determinou que a instituição financeira se abstenha de proceder ao registro de consolidação da propriedade dos imóveis, assim como de promover o leilão público dos mesmos. 5 - recurso conhecido e desprovido. (TJES; AI 0002851-53.2018.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 30/10/2018; DJES 07/11/2018)

Assim sendo, priorizando a continuidade do processo produtivo, o restabelecimento da saúde econômica da empresa recuperando e a reconstrução do patrimônio da agravante
,
deve ser deferido o pleito de declaração da essencialidade do maquinário, de modo a resguardar a efetividade do processo recuperacional.

Por todo
o exposto,
CONHEÇO

e
D
O
U
PROVIMENTO

ao recurso
para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de tutela provisória de urgência
para declarar a essencialidade da Máquina Dobradeira Coladeira, Fabricante Bobst Group Latinoamerica do Sul Ltda, modelo Ambition 106 A-2.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5
00
3
534
-
96
.2022
.8.08.0000

AGRAVANTE:
NICOPACK EMBALAGENS LTDA

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A. E OUTROS

RELATOR
A
:
DESEMBARGADOR
A MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ARTIGO 49, §3º, LEI Nº 11.101/2005 - ESSENCIALIDADE MAQUINÁRIO – DEMONSTRAÇÃO –
CONTINUIDADE DO PROCESSO PRODUTIVO – RESTABELECIMENTO DA SAÚDE ECONÔMICA DA EMPRESA RECUPERANDA – EFETIVIDADE DO PROCESSO RECUPERACIONAL -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Demonstração da essencialidade do maquinário para o desempenho das atividades da empresa recuperanda, aplicando-se o art. 49, §3º, parte final da Lei de Recuperação Judicial

2.
O
esgotamento do período de 180 meses
estabelecido no artigo 6º,
§4º
da Lei nº 11.101/2005 não implica na possibilidade de expropriação automática do bem alienado fiduciariamente, diante da sua evidente essencialidade,
em atenção ao princípio da preservação da empresa que norteia o procedimento de recuperação judicial.

3.
P
riorizando a continuidade do processo produtivo, o restabelecimento da saúde econômica da empresa e a reconstrução do patrimônio
,
de modo a resguardar a efetividade do processo recuperacional,
deve ser deferido o reconhecimento da essencialidade do bem.

4
.
Recurso
conhecido e
p
rovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
por unanimidade de votos,
dar
provimento ao recurso, nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória, 20 de setembro de 2022.

RELATOR
A

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.